Tribunal: TJSP
Processo: 1002731-98.2017.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Locação. Embargos à execução. Excesso de execução não comprovado. Embargos julgados improcedentes.
Apelação. Cerceamento de defesa afastado. Prova documental suficiente para o desate da controvérsia. Inépcia da execução da multa compensatória afastada. Ausência de iliquidez. Rescisão antecipada do contrato. Multa que deve ser reduzida ao período faltante do contrato. Exegese do artigo 4o da Lei

Ementa:
Locação. Embargos à execução. Excesso de execução não comprovado. Embargos julgados improcedentes.
Apelação. Cerceamento de defesa afastado. Prova documental suficiente para o desate da controvérsia. Inépcia da execução da multa compensatória afastada. Ausência de iliquidez. Rescisão antecipada do contrato. Multa que deve ser reduzida ao período faltante do contrato. Exegese do artigo 4o da Lei no 8.245/91. Sentença parcialmente reformada pelo Tribunal. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão: inexistente. Embargos com nítida feição infringente. Embargos rejeitados.